Tribunal: STF
Processo: AI 274975
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. IPTU. Isenção.
Interpretação das Leis Municipais nºs 3.995/85 e 5.839/90. Agravo
regimental não provido. Aplicação da súmula 280. Não cabe RE que
teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de direito local,
seria indireta à Constituição da República